Tribunal: TJBA
Processo: 8070670-72.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070670-72.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARINALVA DOS SANTOS COSTA e outros (3) Advogado(s): AMERICO BARBOSA NASCIMENTO AGRAVADO: LIZ EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA Advogado(s):MARCELO JATOBA MAIA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE ANTERIOR E DA DATA DO ESBULHO. INOBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA ADPF Nº 828. NULIDADE DA DECISÃO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ANULADA A DECISÃO QUE CONCEDEU A MEDIDA LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por famílias organizadas pelo Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA) e Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), integrantes do “Acampamento União”, contra decisão que, nos autos da ação de reintegração de posse nº 8001176-15.2020.8.05.0242, ajuizada por Liz Empreendimentos Agropecuários Ltda., deferiu liminar para desocupação do imóvel rural denominado Lote 65, situado no Perímetro Irrigado de Ponto Novo/BA. Os agravantes alegam ausência dos requisitos legais para a concessão da medida, além da violação ao devido processo legal, destacando a natureza coletiva da ocupação, a inexistência de prova da posse anterior e da data do esbulho, bem como a inobservância das diretrizes estabelecidas pela ADPF 828 e da Resolução nº 510 do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a empresa autora comprovou a posse anterior e a data do esbulho, nos termos do art. 561 do CPC, como condição para a concessão da liminar possessória; (ii) examinar se houve violação ao devido processo legal diante da ausência de intimação da Defensoria Pública e do Ministério Público, bem como da não observância do procedimento adequado à natureza coletiva da ocupação; (iii) determinar se a decisão agravada afrontou os parâmetros fixados pelo STF na ADPF 828 e a atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias prevista no Decreto Judiciário nº 367/2024 – TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da liminar de reintegração de posse exige prova da posse anterior, da data do esbulho e da perda da posse, conforme dispõe o art. 561 do CPC, requisitos que não restaram atendidos no caso concreto, dada a fragilidade das provas apresentadas pela parte autora, que apenas demonstram a titularidade de concessão de uso, mas não o exercício da posse fática (ID’s 55166447 e 55166447). 4. Neste sentido, consta ainda nos ID’s 90941666 e 90941691 da ação condutora, declarações do Presidente do Conselho de Administração do Distrito de Irrigação de Ponto Novo acerca da ocupação por membros do “Movimento dos Sem Terra – MST”, desde de meados de julho do ano de 2019”, mas isto sem atestar a posse anterior do imóvel pela empresa agravada, fato que é apenas sustentado por uma segunda declaração, firmada por testemunha que também não fornece informações sobre a posse anterior pela agravada, mas apenas declara que o imóvel foi ocupado desde junho/julho do ano de 2019. 5. Por outro lado, os agravantes apresentam em suas razões tela da página eletrônica do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em que é noticiada a ocupação no ano de 2017 (https://mst.org.br/2017/10/16/sem-terra-iniciam-jornada-de-lutas-com-ocupacao-na-capital-e-no-interior-da-bahia/), documento que atesta a fragilidade da prova no que toca à data do esbulho alegada pela empresa agravada, apontando, consequentemente, para fortes indícios de que a ação foi ajuizada há mais de um ano e dia após a ocorrência do esbulho possessório, devendo tramitar o feito condutor, caso confirmado tal fato, sob o rito comum, não admitindo a concessão de tutela provisória liminar. 6. A decisão agravada foi proferida sem a intimação da Defensoria Pública, em desatenção ao art. 554, §1º, do CPC, especialmente relevante diante da vulnerabilidade social dos ocupantes e da configuração de conflito fundiário coletivo. 7. A liminar de reintegração foi concedida sem audiência de justificação e sem observância das diretrizes da ADPF 828, como a realização de audiência com órgãos públicos, visita técnica e busca por solução institucional para o conflito, em afronta aos direitos fundamentais à moradia e ao devido processo legal. 8. A ausência de atuação da Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJBA, cuja atribuição de participação em processos dessa natureza está expressamente prevista no art. 5º, V, do Decreto Judiciário nº 367/2024, compromete a regularidade do processo e reforça a nulidade da decisão liminar. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Anulada a decisão que concedeu a medida liminar de reintegração de posse. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 554, §1º; CF/1988, art. 134; LC 80/1994, art. 4º, XI; Decreto Judiciário nº 367/2024 – TJBA, art. 5º, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 828, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 31.10.2023; TJBA, AI nº 0023329-36.2017.8.05.0000, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 13.06.2018; TJ-RJ, AI nº 0005145-42.2017.8.19.0000, Rel. Des. Juarez Fernandes Folhes, 19ª Câmara Cível, j. 11.07.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8070670-72.2024.8.05.0000 em que figuram como agravantes MARINALVA DOS SANTOS COSTA, NATALITE DE BRITO DE SOUZA, PATRICIA DE BRITO DE SOUZA e PAULO FERREIRA DA SILVA e como agravada LIZ EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239